Tribunal: TJMT
Processo: 1026212-20.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026212-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILSON PAULO SANTOS CARLINI - CPF: 333.218.929-87 (APELANTE), IRENE GUEDES CARLINI - CPF: 550.606.841-72 (APELANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

IRENE GUEDES CARLINI

APELANTE(S):

VILSON PAULO SANTOS CARLINI

APELADO(S):

N C IMÓVEIS LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE

- IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA IMPLEMENTAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA DE REAJUSTE ANUAL DO VALOR DAS PARCELAS PELO INPC ACUMULADO, COM ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS – IMPLEMENTAÇÃO DE JUROS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE - ART.591 DO CC/2002 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que recorrente não tenha se valido da melhor técnica, se das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

2. Conquanto o STJ tenha firmado a orientação de que, não obstante a prescrição do art. 5º, inciso III, e § 2º, da Lei n. 9.514/97, as construtoras/loteadoras não estão autorizadas a proceder a pactuação de capitalização mensal de juros na forma do 5º da MP n. 2.170-36/2001, por não integrarem o SFI -
Sistema Financeiro Imobiliário
(AgInt no REsp n. 1.905.596/PR), certo é que, por força do art. 591 do CC/2002, com redação vigente à época da assinatura do instrumento contratual, os contratos de compra e venda parcelada de lotes urbanos admitem a pactuação e cobrança de juros de forma capitalizadas, desde que em periodicidade não inferior à anual.

3. Se a capitalização ajustada e efetivamente implementada pela loteadora alienante se deu de forma anual, escorreita a sentença que, não vislumbrando razões para a revisão da cláusula que estipula o modo de reajuste das parcelas, julga improcedente a demanda.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IRENE GUEDES CARLINI

APELANTE(S):

VILSON PAULO SANTOS CARLINI

APELADO(S):

N C IMÓVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IRENE GUEDES CARLINI
e
VILSON PAULO SANTOS CARLINI
contra a sentença proferida na
Ação de Revisão Contratual c.c Devolução de Valores
n. 1026212-20.2021.8.11.0003 ajuizada
em face de
N C IMÓVEIS LTDA
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do § 3º do 98 do CPC/15.

Afirmam os recorrentes, que de acordo com as provas dos autos, em especial o laudo pericial, restou evidente o anatocismo praticado pela parte empresa ré.

Explicam que ao responder ao
quesito 4
formulado pela parte autora, através do qual se indagava se seria possível atestar, com base nas planilhas apresentada pela requerida,
“que os valores já atualizados anteriormente não utilizados como base de cálculo da própria atualização”
e se
“isso configura capitalização de juros / juros sobre juros”
, a perita respondeu positivamente, consignando que “no exemplo citado há capitalização de juros sobre juros”.

Ponderam que o próprio parecer confeccionado pelo assistente técnico da parte requerida evidencia de forma inconteste a existência de juros sobre juros, confessando a prática do anatocismo;

Ressaltam que na resposta à impugnação ofertada pelo assistente da parte ré, a perita ainda reafirma haver anatocismo (juros sobre juros), destacando que o cálculo efetuado pela assistente confirma a prática da capitalização de juros.

Defendem que, caracterizado o anatocismo, se faz presente o dever de restituição em dobro do montante pago a mais pela parte apelante, nos termos do inciso II do art.20, do parágrafo único do art.42 e do inciso II do art.51, todos do CDC, mesmo porque, de acordo com o inciso V do art.6º e com o inciso V do art. 39, ambos do mesmo Código, constitui direito do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão no caso de a prestação gerar vantagem exagerada em favor da fornecedora.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a abusividade dos juros praticados pela parte apelada, devendo esta ser condenada à restituição dos valores que pagaram a maior durante o cumprimento do contrato, com a readequação da forma de correção dos juros, impondo-se por fim, o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Contrarrazões no ID. n. 243343736, pugnando pela inadmissão do apelo em função da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em 27/10/2014, os apelantes firmaram com a recorrida o
Contrato Particular de Compra e Venda
para aquisição do lote de terreno sob n. 12, da quadra n. 04, com 214,07m2, sendo 12,73 metros de frente, por 13,80 metros de fundos, 19,53 metros pelo lado direito e 8,98 metros pelo lado esquerdo, fazendo frente para a Avenida das Samambaias, da zona urbana de Rondonópolis - MT, matriculado no CRI local sob o n. 84.584, pelo valor de
R$123.350,00
.

Consta que desse montante, R$5.870,00 seriam pagos na entrada a título de arras e os R$117.480,00 haveriam de ser pagos em 120 (cento e vinte) prestações mensais, que se iniciaram no valor mensal de R$979,00 e seriam reajustados anualmente (a cada 12 (doze) meses) pelo INPC,
acrescida de juros de 1% ao mês
, nos termos da
Cláusula Segunda
do contrato e nos seguintes termos:

Ainda de acordo com a inicial, com o passar dos anos, o reajuste das parcelas (correção pelo INPC + Juros remuneratórios de 12% ao ano) passou a onerá-los sobremaneira, uma vez que a parcela pactuada inicialmente de R$979,00 chegou ao patamar de R$ 1.811,00 depois de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, o que os teria forçado a procurar a loteadora/incorporadora ré para renegociar o contrato, alongando o prazo de pagamento e diminuindo o valor da parcela para R$1.474,66, mantendo, porém, forma de reajuste estipulada na aludida
Cláusula Segunda
do Contrato, de maneira que, pouco mais de 1 (um) ano após a renegociação, a parcela já perfazia R$1.999,00.

Ao argumento de que são pessoas de parcos conhecimentos, técnica, jurídica e economicamente vulneráveis, e que, embora soubessem que as parcelas sofreriam reajustes, não tinham noção de que o valor da parcela do terreno poderia triplicar em um espaço de tempo tão curto, mediante o reajustamento em percentual muito superior ao de suas rendas. Assim, ajuizaram a presente demanda com vistas à revisão o contrato havido entre as partes a fim de fazer com que seja preservado o equilíbrio econômico-financeiro do negócio, alterando-se, para tanto, a
Cláusula Segunda
do contrato, afastando-se o anatocismo por ela implementado no valor da parcela, com a restituição dobrada dos valores supostamente pagos a maior.

Citada, a requerida ofereceu contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Após a impugnação à contestação, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, advindo, na sequência, o saneamento do feito, deferindo-se a produção de prova pericial contábil, a qual foi apresentada pela
expert
nomeada e, após a oitiva de ambas as partes, homologada pelo juízo singular.

Após, foi proferida a sentença de improcedência.

Pois bem.

Da alegada inadmissibilidade do apelo por ausência de impugnação específica.

Em sua contraminuta, sustenta a requerida a inadmissibilidade do apelo da parte autora, por violação ao inciso II e III do art.1.010 do CPC/15, ante a ausência de impugnação específicas aos fundamentos da sentença, afrontando o
princípio da dialeticidade
.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

Não se pode negar que, conquanto o magistrado sentenciante tenha se apegado a respostas de quesitos relacionados às conceituações teóricas relativas ao
nomen juris
dado a cada método de atualização do débito, não resta dúvida de que, no caso, ao contabilizar, além o índice de correção monetária acumulado nos 12 (doze) meses antecedentes à data prevista para o reajuste, são igualmente acrescidos sobre o valor da parcela do ano anterior 12% (sendo 1% ao mês) a título de juros compensatórios/remuneratórios.

E, no ano seguinte, depois de transcorridos outros 12 (doze) meses, são novamente acrescentados novos juros de 12% (1% ao mês), que incidirão sobre uma base de cálculo que já havia sido elevada em função dos juros compensatórios do ano anterior, numa constante periódica que, inevitavelmente, culmina com a contagem de juros sobre juros, muito embora essa capitalização seja anual e não mensal.

A capitalização anual de juros ou anatocismo, em decorrência da
Clausula Segunda
do contrato havido entre as partes pode ser facilmente extraído das respostas ao
quesito 4
da loteadora requerida, assim como na resposta ao
quesito 4
da parte autora. Senão vejamos:

Resposta ao Quesito da loteadora ré
(ID. n. 243343696 - Pág. 5/6):

Resposta ao Quesito da loteadora ré
(ID. n. 243343696 - Pág. 5/6):

Além disso, nos esclarecimentos às impugnações ao laudo apresentado, a perita reafirmou a cobrança de juros sobre juros. Vejamos (ID. n. 243343723 - Pág. 16/17):

Com isso, não há como negar a capitalização de juros.

No entanto, do que se pode depreender dos autos, a capitalização em questão sempre se deu na periodicidade
anual
, já que ao final de cada período de 12 (doze) meses eram contabilizados INPC acumulado no período + juros remuneratórios de 12%.

Assim, conquanto o STJ tenha firmado a orientação de que, a despeito das normas do art. 5º, inciso III, e § 2º, da Lei n. 9.514/97, por não integrarem o SFI -
Sistema Financeiro Imobiliário
(AgInt no REsp n. 1.905.596/PR,) as construtoras/ loteadoras não estariam autorizadas a proceder a pactuação de capitalização mensal de juros na forma do 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, de acordo com a norma do art. 591 do CC/2002, com redação vigente à época da assinatura do contrato,
“destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual
.”

Referida norma, aliás, está em harmonia com a regra do art. 4º, do Decreto n. 22.626/33, ao qual também se sujeitam as incorporadoras.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – COMPRA E VENDA DE IMOVEL – INCORPORADORA COMO AGENTE DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO ANUAL AUTORIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL POR ANUAL E AUTORIZAR O DEPÓSITO DOS RESPECTIVOS VALORES. A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro de Habitação está sujeita aos ditames do Código Civil (art. 591) e da Lei de Usura e, conquanto não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, com fundamento no art. 5º, III, e § 2º, da Lei nº 9.514/97, cuja aplicação deve ocorrer em harmonia com a regra do art. 4º, do Decreto nº 22.626/33, pode exigir juros capitalizados de forma anual. A jurisprudência pátria vem perfilhando o entendimento da legalidade do índice de correção IGPM previamente pactuado entre as partes em contrato de compra e venda, como no caso e que a elevação do percentual de correção não pode ser invocada como simples critério para revisão de contrato, sendo necessária a dilação probatória para apurar o eventual desequilíbrio contratual, razão pela qual deve ser mantida, por ora, a aplicação do índice previamente pactuado. (N.U 1022802-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Considerando, diante disso, que a capitalização ajustada e efetivamente implementada no caso dos autos não se deu em periodicidade inferior à anual, correta a sentença que desacolheu o pedido de revisão da
Cláusula Segunda
do contrato avido entre os litigantes.

Consequentemente, não havendo se falar em pagamento de valor de marcela maior que a devida, descabido falar-se em repetição de indébito – sobretudo em dobro.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025